Tribunal: TJES
Processo: 5003250-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Empresa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA JOSE PONTES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO FRAUDULENTO DE MEI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA JUNTA COMERCIAL. FRAUDE NA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de ato administrativo, com pedido de cancelamento de registro fraudulento de Microempreendedor Individual, promovida por pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a Junta Comercial possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação envolvendo pedido de cancelamento de inscrição fraudulenta de MEI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Junta Comercial é legítima para compor o polo passivo da demanda, por ser o órgão responsável pelo arquivamento e alteração dos contratos sociais e atos empresariais, inclusive do MEI, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.934/1994.

A improcedência do pedido de danos morais não afasta a legitimidade da JUCEES para cancelar o registro empresarial.

Aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, sendo devida a fixação dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A Junta Comercial possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa ao cancelamento de inscrição fraudulenta de MEI.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003250-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA JOSE PONTES DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ODA E SILVA - GO34013
APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A
Junta Comercial arguiu
tratar-se de uma
obrigação
de fazer impossível, haja vista sua ilegitimidade para realizar o ato determinado em sentença.

No entanto, a Junta Comercial é legítima para compor o polo passivo da presente ação, uma vez que é o órgão responsável pelo arquivamento e alteração dos contratos sociais das empresas, cabendo-lhe, portanto, cumprir eventual ordem de cancelamento de registro. Assim, o fato de a inscrição do Microempreendedor Individual ocorrer por meio do portal eletrônico gerido pelo GSIM – órgão de âmbito federal – não afasta a legitimidade da JUCEES para figurar na presente demanda.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CRIAÇÃO FRAUDULENTA DE MEI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DANOS MORAIS. Pleito da parte autora para que seja cancelado o registro de Microempreendedor Individual "FNETO COMÉRCIO E LOCAÇÕES ME" realizado em seu nome, por terceiro desconhecido, inscrito sob o CNPJ nº 35.508.387/0001-76, na cidade de Vitória/ES; entende que o registro teria natureza fraudulenta e, por isso, requer indenização no valor de R$ 20.000,00 pelos danos morais que sofreu. Sentença de parcial procedência que determinou o cancelamento do arquivamento da empresa na Junta e negou o pedido indenizatório.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ Juntas Comerciais que são responsáveis pelo arquivamento da documentação referente à criação de MEI JUCEES que
autoriza a inscrição da pessoa jurídica Competência para cancelamento do arquivamento da MEI caracterizada Legitimidade passiva caracterizada.
Incontroversa a alegada fraude na constituição de Microempresa Individual Fraude que se evidencia pela distância entre a cidade do autor, Guarulhos/SP, e a cidade de constituição da empresa, Vitória/ ES. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO Conduta fraudulenta que não deve ser imputada à ré Obrigação da Junta Comercial que se restringe à análise formal dos documentos levados à registro, nos termos do artigo 40 da Lei nº 8934/94 - Ausência de comprovação de prestação de serviço defeituoso por parte da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo Ausência de morosidade por culpa da Administração. HONORÁRIOS Silente a sentença quanto à fixação de honorários advocatícios, cabe ao Tribunal fixá-los Sucumbência recíproca honorários que devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Cível 1030328-05.2020.8.26.0224; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2021)

Nos termos do art. 40, da Lei nº 8.934/94, todo documento levado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial, nos seguintes termos:

Artigo 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

§ 1º Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.

§ 2º As exigências formuladas pela junta comercial

deverão ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.

§ 3º O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes.

Diferente do que o apelante
alega,
a improcedência do
pedido de reparação por danos morais não interfere na
sua legitimidade para dar baixa e cancelar o registro da empresa. Isso porque
a suposta falha na prestação do serviço está relacionada ao arquivamento de documentos que teriam viabilizado a atuação de uma empresa fraudulenta.
A
Junta Comercial realiza apenas uma análise formal da documentação apresentada, não possuindo controle pleno sobre o processo de registro do microempreendedor.

Logo, embora não seja possível imputar à JUCEES responsabilidade por eventuais fraudes praticadas no momento da constituição de empresa, tendo em vista que sua atuação limita-se à verificação superficial dos documentos exigidos, permanece a sua legitimidade para o arquivamento da MEI e seu respectivo cancelamento.

Também não deve ser acolhida a irresignação recursal quanto aos
honorários advocatícios, haja vista que aplica-se o parágrafo único do art. 86, do CPC, que dispõe que,
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
.

Do exposto
,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19.05.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.